Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCELENE DOS SANTOS SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora e deferiu constrição sobre parcela do salário da devedora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual condenou a agravante ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo da coisa comum e pelo valor de R$27.736,07. Realizada tentativa de constrição por meio do Sisbajud, obteve-se êxito parcial, ou seja, o bloqueio de R$1.012,68. Sobreveio impugnação, em que a devedora sustentou a impenhorabilidade e sob o fundamento de que o numerário constrito seria oriundo de salário. Em resposta à impugnação, a credora alegou que não haveria prova da origem do recurso. Requereu a rejeição da defesa, bem como que o juízo ordenasse a constrição de parcela do salário da devedora. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou a impugnação à penhora e sob o pálio de que a devedora não teria comprovado que o saldo bloqueado seria de origem salarial, bem como deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, a serem descontados diretamente em folha de pagamento. Nas razões recursai, a agravante alegou que aufere parcos rendimentos e que seriam insuficientes para sua subsistência, sendo incabível a penhora de parte do seu salário. Quanto à impugnação à penhora anterior, alegou que recebe o salário por meio de cheque do empregador e que anexou aos autos todos os elementos de convicção aptos a comprovarem a origem dos recursos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação à penhora e desconstituir a constrição que recai sobre parcela do salário. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não acolho a impugnação do devedor, visto que não restou clara a impenhorabilidade da verba constrita em conta Bradesco, vez que não conseguiu demonstrar, via extratos de ids 159501428 e seguintes, que a verba bloqueada adveio de seu salário e, se assim mesmo fosse, que o valor constrito se tratava do salário do mês (conforme jurisprudência do STJ), sem olvidar das diversas entradas e saídas de valor via pix em referida conta. Destarte, após preclusa esta decisão, deve a Secretaria expedir alvará em prol do credor tendo por objeto as quantias penhoradas conforme id 158171270. Ademais, defiro parcialmente o pedido do credor, entretanto, para que ocorra incidência mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos do devedor. Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT: (...) No mesmo sentido, o TJDFT: (...) Assim, intime-se o devedor, para fins de ciência desta decisão e impugnação, acaso deseje, em até 15 dias. Após preclusa, deve ser expedido Ofício ao ente empregador do devedor (CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER, CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, ENDEREÇO SAUS QUADRA 04 LOTE 09/10 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - devendo o credor apontar o correto endereço e email do empregador em até 10 dias), solicitando que efetue desconto mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos da devedora FRANCELENE DOS SANTOS SILVA, CPF XXX.XXX.XXX-XX, devendo transferir tal quantia para a conta do credor DEUSAMAR JANSEN CARNEIRO (que deve informar seus dados bancários em até 10 dias), até que alcance o total de R$26.723,39, ocasião em que deverão cessar os descontos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Impugnação à penhora Realizada a constrição por meio do Sisbajud, a devedora impugnou sob o pálio de que o numerário seria oriundo de salário. Alegou que seu empregador utiliza de cheque nominal para o pagamento de salário, o qual é depositado no Banco Bradesco, onde ocorreu a constrição. Foi anexado cópia do cheque, do contracheque e dos extratos bancários para demonstrar a origens dos recursos objeto da constrição judicial. Conforme se constata do exame dos autos, o juízo registrou a ordem de bloqueio no dia 30/03/2023 e com repetição automática (teimosinha) por 15 dias. Na data em que registrada a ordem, a devedora tinha saldo de R$1.130,67. O extrato não registrou a forma e o momento em que se deu o crédito. Penhora do salário A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Conforme já alinhavado, a exceção legal que autoriza a penhora do salário refere-se a rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou para garantir prestação alimentícia, mas essas não são as hipóteses dos autos, em que a dívida tem origem em indenização pela utilização exclusiva do bem comum. A devedora aufere rendimentos de R$3.643,95. Nesta oportunidade, cabe ao relator apenas assegurar o resultado útil do recurso, que representa necessariamente impedir que o numerário seja desbloqueado ou levantado por quaisquer das partes. Na verdade, deve permanecer à disposição do juízo até o julgamento pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do salário da devedora e até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator